Tribunal: STF
Processo: HC 216094
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. BEM SUBTRAÍDO: VALOR IRRISÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: APLICABILIDADE, NA ESPÉCIE.



1. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.”



2. Na espécie, apesar da reincidência, a conduta (furto simples) mostrou-se insignificante, inexistindo lesão jurídica relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio). O bens subtraídos de um supermercado possuem valor irrisório (talheres, avaliados em R$ 30,00) e foram recuperados pela vítima, consoante veiculado na sentença condenatória (e-doc. 2, p. 308).



3. Ordem concedida.



Relatório



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 161.967/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples). O Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 22/02/2022, sobreveio sentença pela qual condenado o paciente a 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 53 dias-multa.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o citado recurso ordinário constitucional no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca o pequeno valor dos bens subtraídos — 03 conjuntos de talheres, compostos por 03 garfos cada, avaliados em R$ 30,00 — e o fato de haverem sido recuperados pela vítima. Articula com os princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal. Aduz que a reincidência do paciente não afasta a benesse.



    5. Requer seja reconhecida a atipicidade da conduta, com a absolvição do paciente. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de do Estado de Minas Gerais revelou a interposição de apelação, pendente de julgamento.



    É o relatório. 



Análise



    7. No caso concreto, o Juízo, ao afastar a insignificância, destacou cuidar-se de acusado multirreincidente:



    “Prosseguindo a análise, não merece acolhida a tese sustentada pela defesa de atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância. 



    Para a configuração do princípio da bagatela, é preciso verificar "a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada." (STF, HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO).



    Como se não bastasse, o comportamento do acusado demonstrou elevado grau de reprovabilidade, sobretudo, pois, segundo CAC's juntadas aos autos, é multirreincidente, ostentando diversas condenações por delitos contra o patrimônio.



    (...)



    Diante deste quadro, tenho por demonstrada, com a segurança necessária, não apenas a materialidade, mas também a autoria imputada ao réu, de modo que, sendo típica, ilícita e culpável sua conduta, a condenação é medida que se impõe.” (e-doc. 2, p. 315).



    8. O STJ assentou o acerto da decisão, salientando que em razão da contumácia delitiva não se há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta:



    “No presente caso, consta que o recorrente teria furtado "03 (três) conjuntos de talheres, compostos por 03 (três) garfos cada" (e-STJ fl. 99), cujo valor, segundo a defesa, totalizaria R$ 30,00. 



    O Tribunal de origem, ao denegar o habeas corpus, destacou que (e-STJ fls. 275/276): 



    Do principio da insignificância 



    Invoca, a impetrante, o princípio da insignificância. 



    Seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do referido princípio, a avaliação da reprovabilidade da conduta do agente não pode considerar apenas, como alega a impetrante, o valor da res furtiva (inexpressividade da lesão jurídica provocada), pois se faz necessário percorrer o desvalor da ação criminosa como um todo, traduzido pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela ausência de reprovabilidade do comportamento, de modo a impedir que a vontade do legislador seja desvirtuada. 



    Como sabido, em sede de Habeas Corpus não é possível a análise aprofundada da conduta delituosa atribuída ao paciente, isso porque se trata de matéria de mérito, demandando análise detida dos autos. Nesse sentido já decidiu essa Câmara Criminal:



    (...) Lado outro, é necessário destacar que o paciente é contumaz na prática delitiva. (Grifei.) 



    (...)



    Tal o contexto, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.”



    9. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    10. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    11. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte



     12. Na espécie, apesar da reincidência, a meu sentir, a conduta (furto simples) mostrou-se insignificante, inexistindo lesão jurídica relevante ao bem jurídico tutelado (patrimônio). Os bens subtraídos de um supermercado possuem valor irrisório (talheres, avaliados em R$ 30,00) e foram recuperados pela vítima, consoante veiculado na sentença condenatória (e-doc. 2, p. 308). Sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta, na espécie.



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser utilizada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se considerar todo o contexto delitivo.



    15. A conclusão não destoa dos precedentes de ambas as Turmas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



Dispositivo



    16. Ante o exposto, defiro a ordem, para reconhecer a atipicidade material da conduta e absolver o paciente, com fundamento no art. 192 do RISTF (processo nº 0000588-25.2022.8.13.0672, da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Sete Lagoas/MG).



    17. Comunique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator